Tribunal: TJSP
Processo: 1024489-57.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação de obrigação de fazer. Remoção de poste de rede de energia elétrica. Alegação de que o equipamento impede o acesso à garagem do imóvel do autor. Custo do serviço que não deve ser suportado pelo usuário, mas sim pela concessionária. Poste de energia elétrica que é posterior à construção. Inconstitucionalidade apenas do artigo 2o da Lei

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação de obrigação de fazer. Remoção de poste de rede de energia elétrica. Alegação de que o equipamento impede o acesso à garagem do imóvel do autor. Custo do serviço que não deve ser suportado pelo usuário, mas sim pela concessionária. Poste de energia elétrica que é posterior à construção. Inconstitucionalidade apenas do artigo 2o da Lei Estadual no 12.635/2007 reconhecida pelo C. STF, que não invalida aplicação do artigo 1°. Dever de instalação dos postes nas divisas dos lotes em área urbana que foi descumprido. Injusta restrição ao uso da propriedade. Serviço público que deve ser regular, eficiente e seguro. Sentença mantida. Recurso não provido.